Tribunal: TJES
Processo: 5007866-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007866-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GOMES DA FONSECA
IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Gomes da Fonseca, preso preventivamente desde 11/01/2025, sob a imputação dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a revogação da prisão, com eventual substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz da fundamentação judicial adotada e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas (331 pinos de cocaína e 646 pedras de crack) e da posse de arma com numeração suprimida, o que caracteriza periculosidade concreta da conduta.

4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta elementos concretos e individualizados, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, com destaque para o risco de reiteração delitiva e gravidade em concreto dos fatos.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como idônea a fundamentação baseada na gravidade concreta e na quantidade de drogas apreendidas, bem como na posse de armamento de uso restrito.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. O laudo médico apresentado pela defesa data de 2018 e não demonstra, por sua desatualização, quadro clínico atual que justifique a revogação da prisão por razões de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A existência de elementos concretos sobre a gravidade da conduta, aliada à quantidade significativa de drogas e à posse de arma com numeração suprimida, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A decisão judicial que fundamenta a prisão com base nos requisitos do art. 312 do CPP, mediante elementos individualizados, não configura coação ilegal.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia cautelar.

4. Laudo médico desatualizado não comprova risco atual à saúde que justifique a revogação da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; TJES, HC Criminal 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJ 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007866-04.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GOMES DA FONSECA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PEDRO HENRIQUE GOMES DA FONSECA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 11/01/2025 em ação penal que apura suposta violação dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 61550470 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[
...
] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva
, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de acautelar a Ordem Pública, bem como que as medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE,
bem como que o autuado foi preso portando um armamento de alto potencial lesivo, sendo necessário resguardar a Ordem Pública
, sendo que os delitos previstos na Lei 10.826/03 é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem, não vislumbrando, neste momento, medida cautelar suficiente para garantia da Ordem Pública,
bem como destaco os registros criminais do autuado, demonstrando que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária.[...]
”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo a quo, mantendo a prisão preventiva na decisão de ID 68716162 dos autos originários, relatou:

“
[...] O acusado encontra-se preso desde 11/01/2025.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito,
quantidade e natureza das drogas, e da apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, demonstrado periculosidade em concreto
.

A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (331 pinos cocaína e 646 pedras de crack), associada à posse irregular de armamento de uso restrito
, configura elementos suficientes de risco à ordem pública, impedindo, neste momento, a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, consoante entendimento pacífico do STJ.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer e idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, ressalte-se que o laudo médico apresentado pelo impetrante encontra-se datado de 2018, não guardando, portanto, contemporaneidade com a data da impetração do presente
Habeas Corpus
. A ausência de elementos atualizados compromete a aferição da real situação de saúde do paciente no momento atual, prejudicando a análise do presente
writ
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.